Tribunal: TJBA
Processo: 0355847-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355847-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Plano de Saude Sul America Sul America Saude

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SHEILA FERREIRA URPIA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar o custeio de tratamento em clínica especializada no tratamento de obesidade e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao novo regime jurídico.

3. Contestação da cobertura para internação em SPA/clínica de emagrecimento, considerada de natureza estética e excluída contratualmente.

4. Indicação de tratamento alternativo ofertado em rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da negativa de cobertura de internação para tratamento da obesidade mórbida, bem como a existência de dano moral indenizável em decorrência da recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 608).

4. Cláusulas contratuais que excluem cobertura devem ser interpretadas restritivamente, com prevalência da proteção ao consumidor.

5. Prova médica demonstra necessidade de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com prescrição de equipe multidisciplinar.

6. Estabelecimento indicado possui registro em conselho profissional, caracterizando-se como clínica de saúde e não SPA recreativo.

7. Inexistência de alternativa terapêutica compatível oferecida pela operadora.

8. Recusa indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mantido por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, quando indicada por profissional médico e comprovada a necessidade terapêutica.

2. A recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0355847-42.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante Plano de Saude Sul America Sul America Saude e como apelada SHEILA FERREIRA URPIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .